Tribunal: TJMT
Processo: 1016427-09.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016427-09.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), STHEFHANY LORRANY SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 101.756.591-09 (VÍTIMA), RAVENNE LUIZE SILVA COSTA - CPF: 011.777.771-42 (VÍTIMA), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), WELLITON GUIMARAES TAPAJOZ - CPF: 048.863.361-32 (PACIENTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (IMPETRANTE), JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. 1.
FALTA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO DECRETO CAUTELAR.
IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 2.
PREDICADOS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓ INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO. ENUNCIADO Nº. 43 TCCR/MT. 3.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
OFENSA. INOCORRÊNCIA. NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO 4.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
. INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. ORDEM PÚBLICA. DECRETO PREVENTIVO HIGIDO. ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER.

1.

O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado, com base na gravidade concreta dos delitos e garantia de ordem pública, quando o agente se mostra capaz de repetir conduta reprovável (roubos por duas vezes), contra duas vítimas distintas, e usa os produtos dos crimes (celulares) para aplicar os chamados “golpes de
pix
” contra os contatos das vítimas.

2.

E
m
bora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis do paciente, não constituem motivos aptos a impedir,
por si só,
a custódia provisória, notadamente quando identificados no caso os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. O agente possuir duas condenações transitadas em julgado, reforça o entendimento de que os crimes sob julgamento não são fatos isolados em sua vida.

3.

A prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade, pois esse tipo de prisão tem natureza meramente processual e acautelatória, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena, decorrente de sentença final condenatória, sendo, pois inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado, como fundamento para demonstrar a supremacia de uma espécie de prisão sobre a outra.

4.

Demonstrada de forma idônea a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282 incisos I e II do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado

em favor
de
Welliton Guimaraes Tapajoz
,
em que se alega a existência de constrangimento ilegal decorrente de ato emanado do Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
que indeferiu o pedido de
revogação
da preventiva. (Id. 139669652)

Em linhas gerais, sustenta:
1)

carência fundamentação
idônea do decreto preventivo;
2)
existência de
predicados pessoais favoráveis
ao paciente e
3)
ofensa ao princípio da
homogeneidade
;
4)
possibilidade da aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão
.

(Id.
139664691)

Sob tais argumentos, o impetrante almeja,
liminarmente
, a
revogação
da preventiva com a aplicação de medidas
cautelares mais brandas
. No
mérito
, aguarda a confirmação da tutela de urgência (Id.
94191972
).

A
liminar
foi
indeferida
. (Id. 139904181)

As informações judiciais foram prestadas (Id. 1140717683)

A d.
PGJ
, é pela
denegação
da ordem, sem sintetizar seu parecer (Id. 142981695):

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 8
de outubro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se sobre os fatos que no dia 5.4.2022, o paciente
Welliton Guimarães Tapajoz
na companhia de pessoa não identificada, em concurso de agentes e mediante a utilização de grave ameaça por meio de arma branca, rendeu a vítima
Sthefhany Lorrany de Oliveira,
e dela subtraiu um aparelho de telefone celular, marca Motorola, modelo G6, cor dourada. (Fato 1)

Consta ainda que no mesmo dia, e poucos minutos após a prática do primeiro crime, utilizando-se do mesmo
modo operandi
, o paciente na companhia de pessoa não identificada, rendeu a vítima
Ravenne Luize Silva Costa,
e dela subtraiu um aparelho telefone celular, marca Xiaomi, modelo Note 9S, cor azul e um cartão de crédito do banco Nubank. (Fato 2)

Na ocasião, as vítimas registraram Boletim de Ocorrência, e descreveram características dos suspeitos, oportunidade em que lhe lhes foram apresentadas imagens fotográficas, e ambas, reconheceram o paciente como sendo o autor do delito. Destarte, foram lavrados os Termos de Reconhecimentos Fotográficos.

Ainda durante as investigações, a vítima
Ravenne
informou aos investigadores de Polícia Civil que os suspeitos estavam utilizando o aparelho celular tomado de assalto para realizar solicitação de dinheiro aos contatos dela, por meio de transferências realizadas mediante chave Pix.

Prosseguindo com as diligências, a equipe da Polícia Civil, por meio de imagens de circuito interno de imóveis nas adjacências dos fatos, descortinou que a motocicleta utilizada na prática dos dois crimes pertence ao paciente.

Após representação pela prisão preventiva feito pela Autoridade Policial, o juízo singular decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente na data de
11.7.2022
, pela autoria em tese dos crimes de
Roubo Qualificado, previsto no art. 157, § 2º, II e VII do CP, em continuidade delitiva

visando a
garantia de ordem pública
, diante de duas condenações definitivas (Porte Ilegal de Arma de fogo e Furto Qualificado), bem como
em razão da
conveniência da instrução criminal.
(Consulta realizada nos autos de 1º grau –
PJE nº 1021667-70.2022.8.11.0002
– Id. 89618906)

Feitas essas considerações, passo à análise das teses arguidas.

1)
O impetrante argumenta, que o decreto da prisão preventiva, carece de fundamentação idônea, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

Todavia, pude observar nas decisões invectivadas, que o Magistrado
a quo
decretou a prisão preventiva, com fulcro no art. 312 do CPP, destacando os indícios de autoria, lastreando o
decisum
verberado na
garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução penal
e a
aplicação da lei penal
, diante da
gravidade concreta do crime,
bem como em face da periculosidade do paciente, caracterizada pela reiteração criminosa
(Consulta realizada nos autos de 1º grau –
PJE nº 1021667-70.2022.8.11.0002
– Id. 89618906).

Consignou que, a custódia cautelar também é necessária para a conveniência da instrução criminal considerando que,
“o representado não está colaborando com as investigações, já que, devidamente intimado para que se procedesse com seu reconhecimento pessoal, não compareceu ”.

Destacou que com relação ao paciente, estão presentes indícios suficientes de

autoria e materialidade.

N
ota-se que o magistrado singular ressaltou a necessidade de garantir a ordem pública, especialmente para
salvaguardar a sociedade, além de assegurar a conveniência da instrução penal e a aplicação da lei penal.

Nesse contexto, aparentemente, não se constata qualquer ilegalidade no título judicial combatido, pois, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do CPP, para a
garantia da ordem pública
, diante das circunstâncias do caso, que retratam concretamente a periculosidade do paciente diante da gravidade do delito e do risco de reiteração delitiva, já que ele possui condenações em seu desfavor, fundamentos, pois, idôneos para o decreto preventivo.

Ademais, em que pese o impetrante alegar a inexistência de risco de reiteração criminosa, uma vez que o paciente já cumpriu as condenações definitivas (nº 0010424-88.2018.8.11.0042 e nº 27211-71.2013.8.11.0002),
situação tal qual demonstra que os fatos em tela não são isolados na sua vida, revelando-se
,
certa periculosidade social.

E ainda faço tal afirmação, tendo em vista que, com sua atual conduta – suposta prática do crime de Roubo Qualificado (por duas vezes) – o paciente demonstrou a
imprevisibilidade de seus atos
, mostrando-se capaz de repetir conduta reprovável, tanto que supostamente, cometeu os roubos em continuidade delitiva, sinalizando o desajuste social do paciente e o perigo que sua liberdade representa para a comunidade em que está inserido, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.

Não bastasse ainda, ao que consta dos autos, o paciente ainda teria se aproveitado das subtrações dos celulares das vítimas,
para realizar solicitação de dinheiro aos contatos dela, por meio de transferências realizadas mediante chave
Pix,
o que demonstra ainda mais a reprovabilidade de sua conduta.

Assim, pelo exame perfunctório dos fundamentos atacados, verifica-se que, a princípio, a custódia antecipada está calcada em razões legítimas, haja vista que a prisão preventiva foi decretada considerando
a gravidade em concreto da conduta praticada
, bem como a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, restando ainda presentes os pressupostos e os motivos que justificaram a medida.

Nesse sentido, destaco o entendimento desta E. Câmara;

“A decisão originária está amparada pela doutrina e jurisprudência que, em situação como tal, viola o requisito da garantia da ordem pública contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a custódia preventiva decretada sob este enfoque busca evitar que o delinquente não só prejudique a ordem social como também volte a praticar novos delitos.

(N.U 1017410-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022

2)

No mais, é necessário destacar que, ainda que o impetrante ressalte
os
predicados pessoais favoráveis ao paciente (ausência de reincidência específica, residência fixa e ocupação lícita)
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)” (HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018)
.

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

3)
No que tange à alegada
ofensa ao princípio da homogeneidade
, cabe ressaltar que a prisão preventiva tem sede legal e constitucional, quando devidamente fundamentada e decretada por escrito por autoridade competente. É o que deflui do art. 5º, LXI, da CF/1988 e art. 312 do CPP.

Nesse raciocínio, certo é que as prisões-pena e processual possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las.

De fato, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir e reprimir o crime, além de ressocializar o delinquente.

Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade a ser reparada a título de ofensa ao Princípio da Homogeneidade.

Sobre a matéria, traz-se à baila julgado deste e. Tribunal:

“(...) A segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.” (N.U 1016242-39.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020).

4)
Ademais, em que pesem as alegações do Impetrante, a princípio, entendo que, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a
garantia da ordem pública
, inexiste fundamento legal para a aplicação de
medidas cautelares alternativas à prisão
; a propósito, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Portanto, tendo em vista que, aparentemente,
o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de

garantia da ordem pública
, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão ou a conclusão de carência de fundamentação quanto à possibilidade de sua aplicação.

Feitas essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
Welliton Guimaraes Tapajoz.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2022